Tribunal: CARF
Processo: 10909.002951/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/08/2007
OPERADOR PORTUÁRIO. RESPONSABILIDADE E DISPONIBILIZAÇÃO DE MERCADORIAS PARA CONFERÊNCIA. MULTA.
O Sujeito Passivo, na condição de operador portuário é responsável, perante a Autoridade Aduaneira, pelas mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, no período em que essas lhe estejam confiadas ou quando tenha o controle ou o uso exclusivo de área do porto onde se acham depositadas ou devam transitar, nos exatos termos do art. 12, da Lei no 8.630/93, conhecida como a Lei de Modernização dos Portos. Portanto, mantida a aplicação da multa do art. 107, inciso VII, alínea f, do Decreto-Lei 37/66.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.002951/2007-28
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.553 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
APM TERMINALS ITAJAÍ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/08/2007
OPERADOR
PORTUÁRIO.
RESPONSABILIDADE
E
DISPONIBILIZAÇÃO DE MERCADORIAS PARA CONFERÊNCIA.
MULTA.
O Sujeito Passivo, na condição de operador portuário é responsável, perante a
Autoridade Aduaneira, pelas mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, no
período em que essas lhe estejam confiadas ou quando tenha o controle ou o
uso exclusivo de área do porto onde se acham depositadas ou devam transitar,
nos exatos termos do art. 12, da Lei no 8.630/93, conhecida como a Lei de
Modernização dos Portos. Portanto, mantida a aplicação da multa do art. 107,
inciso VII, alínea “f”, do Decreto-Lei 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.002951/2007-28
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.553 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.002951/2007-28

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte APM
TERMINALS ITAJAÍ S/A, com fulcro nos artigos 64 e 67, do Anexo II, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o
256/2009, buscando a reforma do Acórdão no 3802-000.915, proferido pela 2a Turma Especial da
Terceira Seção de Julgamento, em 22 de março de 2012, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário, com ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/08/2007
Ementa:. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. ATRASO NO POSICIONAMENTO DE MERCADORIAS PARA
VERIFICAÇÃO FÍSICA.
O atraso, pelo operador portuário, no posicionamento de mercadorias para fins de
verificação física por parte da fiscalização aduaneira se subsume à hipótese da infração
descrita no art. 107, inciso VII, alínea “f”, do Decreto-lei n° 37, de 1966, com a redação
dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003.
Recurso ao qual se nega provimento
O processo decorre de auto de infração lavrado em face do Contribuinte para
exigência de multa prevista no art. 107, inciso VII, alínea “f”, do Decreto-Lei no 37/66, alterado
pela redação do art. 77 da Lei no 10.833/03. O motivo da imposição da penalidade foi o atraso
em que incorreu o operador portuário no posicionamento das mercadorias para realização da
verificação física das mesmas pela Fiscalização, ensejando o descumprido a Portaria DRF/Itajaí
no 11/2004, a qual traz procedimentos obrigatórios para o importador, o depositário e o operador
portuário, disciplinando o funcionamento naquela região aduaneira.
O auto de infração foi mantido pela DRJ e também no acórdão de recurso
voluntário.
Não resignado, o Sujeito Passivo interpôs recurso especial suscitando divergência
jurisprudencial quanto a duas matérias: (i) a alegação de que a fiscalização aplicou multa
prevista em norma “em branco” ou infra legal; (ii) quanto à responsabilidade da
Superintendência do Porto de Itajaí pela disponibilização e posicionamento das cargas
armazenadas nas dependências do porto. Para comprovar o dissenso, colacionou como
paradigmas os acórdãos no 301-33.591 (i) e 303-35.164 e 303-35.262 (ii), respectivamente.
Nos termos do despacho s/no, de 20 de julho de 2015, foi dado seguimento parcial
ao recurso especial do Contribuinte, pois comprovada a divergência jurisprudencial tão somente
com relação à matéria (ii) responsabilidade da Superintendência do Porto de Itajaí pela
disponibilização e posicionamento das cargas armazenadas nas dependências do porto. O
prosseguimento parcial foi confirmado em sede de reexame de admissibilidade, apenas quanto à
responsabilidade pela infração praticada.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.553 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.002951/2007-28

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, postulando a negativa de
provimento ao apelo especial do Sujeito Passivo.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade
O recurso especial do Contribuinte é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, devendo, portanto, ser
conhecido.
2
Mérito
No mérito, a controvérsia centra-se na atribuição de responsabilidade para o
posicionamento de mercadorias para fins de verificação física por parte da fiscalização
aduaneira, se do operador portuário ou da Superintendência do Porto de Itajaí.
No acórdão recorrido, foi consignado o entendimento segundo o qual o atraso no
posicionamento das mercadorias, pelo operador portuário, para fins de verificação física por
parte da fiscalização aduaneira, subsume-se à hipótese de infração descrita no art. 107, inciso
VII, alínea “f”, do Decreto-lei no 37/66, com redação do art. 77 da Lei no 10.833/2003. De outro
lado, em seu recurso especial, o Sujeito Passivo sustenta a responsabilidade da Superintendência
do Porto de Itajaí pela disponibilização e posicionamento das cargas armazenadas no porto.
Entende-se que, com a devida vênia aos posicionamentos contrários, a pretensão
do Recorrente não merece prosperar. A responsabilidade do operador portuário pela
disponibilização das mercadorias para fins de verificação física por parte da fiscalização
aduaneira já foi reconhecida por esta 3a Turma da CSRF, conforme termos do Acórdão no 9303-
008.392, de relatoria da Ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyama, em que foi negado
provimento ao recurso especial do Sujeito Passivo, e cujos fundamentos passam a integrar o
presente voto como razões de decidir:

[...]
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.553 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.002951/2007-28

Ventiladas tais considerações, relativamente a lide conhecida – qual seja,
se o operador portuário tem responsabilidade, perante as autoridades aduaneiras, pelas
mercadorias sujeitas a controle aduaneiras, no período em que essas lhe estejam
confiadas, ou quando tenha controle ou uso exclusivo de área do porto onde se
acham depositadas ou devam transitar, assim como pela movimentação das
mercadorias e apresentação das mesmas para conferência física no prazo agendado
pela a fiscalização e, por conseguinte, seria responsável por recolher a multa
presente no art. 107, inciso VII, alínea “f”, do Decreto­Lei 37/66:
“Art. 107. Aplicam­se ainda as seguintes multas:
[...]
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais):
[...]
f) por dia, pelo descumprimento de requisito, condição ou norma operacional
para executar atividades de movimentação e armazenagem de mercadorias
sob controle aduaneiro, e serviços conexos; e”
Em análise dos autos, direciono-me ao entendimento proferido no voto
vencedor do acórdão recorrido do nobre ex-conselheiro Luís Eduardo Garrossino
Barbieri – o que peço licença para transcrever:
“Como bem descrito pelo ilustre Conselheiro Relator, o litígio
decorre de lançamento de ofício, veiculado através de Auto de
Infração, para a cobrança da multa isolada prevista no artigo 107,
inciso VII, alínea “f” do Decreto­lei n° 37, de 18.11.1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29.12.2003, verbis:
"Art. 107 Aplicam-se as seguintes multas: (Redação dada pela Lei
n° 10.833, de 29.12.2003)
(...)
VII — de R$1.000,00 (mil reais): (Redação dada pela Lei n°
10.833, de 29.12.2003)
(...)
f) por dia, pelo descumprimento de requisito, condição ou norma
operacional para executar atividades de movimentação e
armazenarem de mercadorias sob controle aduaneiro, e serviços
conexos; e"
(...)
(grifamos)
A norma operacional prevista no dispositivo legal acima
citado foi estabelecida pela Portaria DRF/ITJ n.o 11/2004, de 30 de
janeiro de 2004, que tratou dos procedimentos na verificação física
das mercadorias e determinou os prazos para sua apresentação.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.553 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.002951/2007-28

No presente litígio não há contestação, por parte da
Recorrente, quanto à ocorrência da infração (a não disponibilização
das mercadorias para exame físico na data agendada pela SRF), como
muito bem destacou o Conselheiro Relator. O motivo da controvérsia é
a responsabilidade pela prática da infração.
E neste ponto (a responsabilidade pela infração), discordamos das
conclusões exaradas no voto do ilustre Relator.
Não há como concordar com a Recorrente quando afirma que
não é responsável pela movimentação e apresentação física da
mercadoria ao Fisco, por entender que essa responsabilidade é da
Superintendência do Porto de Itajaí.
Neste sentido, vejamos o que dispõe a Lei n.° 8.630/1993 – “Lei
dos Portos”, verbis:
Art. 9° A pré-qualificação do operador portuário será efetuada
junto à Administração do Porto, na forma de norma publicada pelo
Conselho de Autoridade Portuária com exigências claras e
objetivas.
§ 1° As normas de pré-qualificação referidas no caput deste
artigo devem obedecer aos princípios da legalidade, moralidade e
igualdade de oportunidade.
§ 2° A Administração do Porto terá trinta dias, contados do
pedido do interessado, para decidir.
§ 3° Considera-se pré-qualificada como operador a Administração
do Porto.
(...)
Art. 12. O operador portuário é responsável, perante a autoridade
aduaneira, pelas mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, no
período em que essas lhe estejam confiadas ou quando tenha controle
ou uso exclusivo de área do porto onde se acham depositadas ou devam
transitar.
Art. 13. Quando as mercadorias a que se referem o inciso II
do art. 11 e o artigo anterior desta lei estiverem em área controlada
pela Administração do Porto e após o seu recebimento, conforme
definido pelo regulamento de exploração do porto, a responsabilidade
cabe à Administração do Porto. (negritamos)
Nos termos do artigo 9o acima transcrito, a Superintendência
do Porto de Itajaí exerce as funções de autoridade portuária e tem,
portanto, a competência para pré-qualificar terceiros como operadores
portuários (caput), assim como a própria Administração do Porto é
considerada como operador (parágrafo 3°).
Destarte, foi firmado contrato de arrendamento entre a
Superintendência do Porto de Itajaí e a Teconvi (fls. 85/132 e
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.553 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.002951/2007-28

Aditivo de fls. 133/148), para que esta pudesse exercer a função de
operador portuário.
O artigo 12 da Lei dos Portos, por sua vez, prescreve que o
operador portuário é responsável, perante a autoridade aduaneira, pelas
mercadorias sujeitas a controle aduaneiras, no período em que essas
lhe estejam confiadas, ou quando tenha controle ou uso exclusivo
de área do porto onde se acham depositadas ou devam transitar.
A hipótese tratada no artigo 12, portanto, enquadra-se
perfeitamente ao caso concreto discutido nestes autos. A Recorrente
tinha o controle da área do Porto onde as mercadorias estavam
depositadas, conforme documento anexado à folha 16.
Destaque-se, por oportuno, que a hipótese tratada no artigo 13
refere-se aos casos em que o controle das mercadorias estiver em
área controlada pela Administração do Porto e após o seu recebimento.
A norma é clara no sentido de que a responsabilidade é de
quem tiver o controle da mercadoria. No caso em tela, há esse
controle em área exclusiva do Porto, pela Recorrente. Somente no
caso de a mercadoria sair dessa área e ser entregue à Administração
do Porto, e por esta recebida (tem que haver um recebimento
formal, mediante assinatura confirmando esse recebimento), transfere-se
a responsabilidade, passando esta a ser da Administração portuária.
Não existe nos autos prova do recebimento formal das
mercadorias, por parte da Superintendência do Porto de Itajaí. O
documento de fls. 15, citado no voto vencido, a meu entender, não faz
prova da transferência da mercadoria da Teconvi à Superintendência do
Porto de Itajaí, uma vez tratar-se de mera comunicação emitida por uma
comissária de despacho (Blucargo) dirigida à Teconvi e à
Superintendência do Porto de Itajaí, informando o agendamento da
vistoria da mercadoria. Registre-se que não há ciência aposta neste
documento, confirmando seu recebimento, por parte da
Superintendência do Porto de Itajaí (consta, apenas, o carimbo e
assinatura de recebimento por parte do preposto da Teconvi – sr. Igor
Sergiejew Jr.)
Quanto ao argumento de inexistência de infração porque a norma
operacional não está prevista em lei, trata-se de alegação
inteiramente descabida, visto que normas operacionais não fazem parte
das leis.
No caso, o que o dispositivo da lei (artigo 107, inciso VII,
alínea “f” do Decreto­lei n° 37, de 18.11.1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei n° 10.833, de 29.12.2003) tipificou como infração foi
justamente o descumprimento de norma operacional estabelecida pelas
autoridades aduaneiras (ato da autoridade local Portaria DRF/ITJ n.°
11/2004), o que ficou devida e inequivocamente configurado.
Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao
Recurso Voluntário.”
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.553 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.002951/2007-28

Entendo ser a TECONVI, como operador portuário, responsável, perante a
autoridade aduaneira, pelas mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, no período
em que essas lhe estejam confiadas ou quando tenha controle ou uso exclusivo
de área do porto onde se acham depositadas ou devam transitar, nos exatos termos
do art. 12, da Lei no 8.630/93, conhecida como a Lei de Modernização dos Portos.
[...]
Nesse sentido, o Sujeito Passivo, na condição de operador portuário é responsável,
perante a Autoridade Aduaneira, pelas mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, no período em
que essas lhe estejam confiadas ou quando tenha o controle ou o uso exclusivo de área do porto
onde se acham depositadas ou devam transitar , nos exatos termos do art. 12, da Lei no 8.630/93,
conhecida como a Lei de Modernização dos Portos.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital